Tribunal: STF
Processo: Inq 148
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-24
Data de publicação: 1988-08-24

Ementa:
INQUERITO. PROVOCAÇÃO DE TUMULTO EM PREJUIZO DOS TRABALHOS
ELEITORAIS. SE O DEPUTADO FEDERAL QUE PARTICIPOU DOS FATOS
COMETEU APENAS CRIME ELEITORAL PUNIDO PELA LEI ELEITORAL COM
DETENÇÃO DE ATÉ DOIS MESES, EXTINTA ESTA A PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. ARQUIVAMENTO DO INQUERITO EM
RELAÇÃO AO PARLAMENTAR, REMETENDO-SE O PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA PROSSEGUIR EM RELAÇÃO A DELITO MAIS GRAVE.